Tribunal: STF
Processo: AI 699103
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. 
   CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 
   QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
   ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   INEXISTÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
   DESNECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. 
1. Não 
   caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, 
   indefere determinada diligência probatória. Precedentes: AIs 382.214,
   da relatoria do ministro Celso de Mello; e 114.548-AgR, da 
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
2. De mais a mais, o 
   acórdão impugnado afina com a jurisprudência desta nossa Corte, que, 
   em sede de habeas corpus, assentou o entendimento de que não se 
   exige a configuração do dolo específico para caracterização do crime 
   de apropriação indébita previdenciária. Precedentes: RHC 86.072, da 
   relatoria do ministro Eros Grau; HC 96.092, da relatoria da ministra 
   Cármen Lúcia; e HC 87.107, da relatoria do ministro Cezar 
   Peluso.
3. Agravo desprovido.